Tribunal: TJSP
Processo: 2025953-29.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Alegação de omissão no acórdão proferido – Acolhimento – Embora não tenha constado expressamente do acórdão, não houve preclusão do direito da parte se insurgir contra a decisão saneadora – Decisão que não fora publicada na sua integralidade – Juízo a quo que posteriormente determinou que os honorários fossem rateados na forma do art. 603, §1o, do

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Alegação de omissão no acórdão proferido – Acolhimento – Embora não tenha constado expressamente do acórdão, não houve preclusão do direito da parte se insurgir contra a decisão saneadora – Decisão que não fora publicada na sua integralidade – Juízo a quo que posteriormente determinou que os honorários fossem rateados na forma do art. 603, §1o, do CPC, por haver regra específica na ação de apuração de haveres – EMBARGOS ACOLHIDOS, sem efeito modificativo